Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-88.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação criminal – Delitos dos artigos 33, 'caput' e 34, da Lei 11.343/06 – Recurso ministerial – Pedido exclusivo de afastamento da consunção reconhecida em Primeiro Grau – Absorção do delito do art. 34 da Lei 11.343/06, pelo previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal, que fica mantida – Objetos que foram apreendidos na residência do sentenciado, mesmo local onde ele mantinha

Ementa:
Apelação criminal – Delitos dos artigos 33, 'caput' e 34, da Lei 11.343/06 – Recurso ministerial – Pedido exclusivo de afastamento da consunção reconhecida em Primeiro Grau – Absorção do delito do art. 34 da Lei 11.343/06, pelo previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal, que fica mantida – Objetos que foram apreendidos na residência do sentenciado, mesmo local onde ele mantinha drogas para comercialização, ficando evidenciado pelas circunstâncias do fato que elas eram utilizados na preparação dessas drogas para comercialização. Recurso desprovido.
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de (i) redução das penas-base; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) de fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; (v) aplicação da detração penal; e (vi) de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Penas-base majoradas em face da grande quantidade de cocaína apreendida (3.219,36 gramas) – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente aos bons antecedentes – Confissão que não foi utilizada pelo i. Julgador de Primeiro Grau na formação do seu convencimento, inviabilizando o reconhecimento da atenuante correspondente – Manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, "b", do Código Penal – Sentenciado possuidor de maus antecedentes condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos – Detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, que deve ser decidida pelo r. juízo competente das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes – Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a quatro anos – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.